Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-08.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003726-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA CRISTINA FERREIRA - CPF: 782.427.621-04 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003726-08.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Maria Cristina Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). PREVISÃO LEGAL.

LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023 E DECRETO N. 984/2024. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE DIREITO DA AUTORA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora, em sua inicial, alega que é professora vinculada à Secretaria de Educação do Estado, e que, conforme a Lei Complementar 756/2023 e Decreto nº 984/2024, tem direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado. Porém, apesar da previsão legal, o Reclamado não pagou referida verba em dezembro/2023. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

2. O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) foi regulamentada pelo Decreto nº 256/2023, que estabeleceu critérios e metas individuais e coletivas a serem cumpridas, descritas nos anexos I e II. Sustenta que a autora não comprovou que faz jus ao recebimento de tal gratificação, pois não juntou os resultados individuais exigidos para à percepção da verba.

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado foi instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756, de 14 de fevereiro de 2023 e regulamentada, inicialmente, pelo Decreto n.º 256/2023, o qual foi substituído pelo Decreto Estadual n.º 984/2024, e prevê os seguintes requisitos para seu recebimento:

Lei Complementar nº 756/2023:

“Art. 5º. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a seguinte redação:

Seção IV

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 7º
Fica acrescentado o inciso IX ao art. 82 da Lei Complementar nº
04
, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

(...)

IX - gratificação por eficiência e resultado.”

4. Eis o que dispõe o Decreto n.º 984/2024:

“Art. 5º, do Decreto n.º 984/2024 - A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Art. 6º O cálculo para cômputo do valor da GR compreende:

I - GR=2SB*NP(i)/1000, para professor e gestor descrita nos anexos I e II;

II - GR=1SB*NP(i)/1000, para técnico e apoio administrativo descrita no anexo III;

III - GR=50%SB*NP(i)/1000, para servidores civis e militares lotados no âmbito da SEDUC descrita no anexo IV.

§ 1º Para fins de cálculo do valor da GR considera-se SB - Subsídio Base e NP(i) - Número de Pontos Individuais do servidor.

§ 2º Fica limitado o valor da GR dos servidores civis e militares lotados na SEDUC a no máximo 2 (dois) subsídios correspondentes a classe B, nível 1 do cargo de provimento efetivo de professor com regime de 30 (trinta) horas semanais, observado o previsto no art. 102-A da Lei Complementar nº 04/1990.

Art. 7º De acordo com os níveis a serem alcançados para as metas estabelecidas por cargo, conforme anexos deste Decreto, o servidor poderá alcançar de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos, de modo que:

I - para os profissionais lotados nas unidades escolares, a pontuação a ser obtida consiste:

a) no critério Redução da Evasão Escolar, a pontuação considera o percentual de alunos matriculados na unidade escolar de atribuição do servidor, conforme inciso X do art. 2º deste Decreto;

b) no critério Meta Escolar, a pontuação é calculada conforme o resultado da avaliação do IPEA alcançado pela unidade escolar de atribuição do servidor;

c) a pontuação da Formação em Serviço/Formação deve ser calculada de acordo com as metas de horas estabelecidas nos anexos deste Decreto;

d) a pontuação da Contribuição para Redução do Absenteísmo - CRA é definida conforme quantidade de dias de afastamento por ano, conforme previsão nos anexos deste Decreto.

II - as metas coletivas para os profissionais lotados no Órgão Central e Conselho Estadual de Educação são pontuadas de acordo com os resultados da média geral do Estado.

III - as metas coletivas para os profissionais lotados nas Diretorias Regionais de Educação, nos Núcleos Regionais de Educação e nas unidades escolares de educação especial e indígena são pontuadas de acordo com os resultados da média da DRE.

Parágrafo único. As metas individuais dos servidores que tratam o inciso II e III, devem acompanhar o disposto nas alíneas c e d do inciso I deste artigo”

5. Da análise dos autos, em que pese à alegação do Recorrente de que a autora não faz jus ao pagamento da gratificação, pois a norma legal exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos, verifico que a mera alegação genérica de que não houve o preenchimento dos requisitos exigidos e ausente à apresentação de conjunto probatório robusto, não há como afastar o direito da servidora ao recebimento da gratificação pretendida.

6. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Réu o ônus de provar

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

7. Neste sentido, eis a jurisprudência:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA EFETIVA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado prevista na Lei Complementar 756/2023 e regulamentada pelo Decreto 256/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), considerando a ausência de comprovação pelo Estado de fato impeditivo ao seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 60-A da Lei Complementar 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar 756/2023, autoriza a implementação da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado aos profissionais da educação básica do Estado.

4. O Decreto 256/2023 estabelece critérios individuais e coletivos para a quantificação da gratificação, sem caráter cumulativo, de modo que o descumprimento de uma meta não exclui o direito,

somente reduz seu valor.

5. O simples fato de a servidora estar lotada na Secretaria de Estado de Educação já lhe confere o direito à gratificação, sendo as metas estabelecidas relevantes somente para a quantificação do respectivo valor.

6. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O simples fato de os profissionais estarem vinculados à Secretaria de Educação do Estado já lhes outorga o direito à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo.

2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Complementar 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar 756/2023; Decreto 256/2023, arts. 5º, 10, 13 e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

(N.U 1046531-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC nº 50/98 (com redação da LC nº 756/2023) e no Decreto nº 256/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso inviabiliza a negativa do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto nº 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar.

4. Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios.

5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autoriza, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento.

6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto nº 256/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento.

2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica.

(N.U 1016138-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023 E DECRETO N. 256/2023. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação para concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), prevista na Lei Complementar n. 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n. 256/2023. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor da ação faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, autoriza a implementação da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) aos profissionais da educação básica do Estado, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais.

2. O Decreto n. 256/2023, vigente à época dos fatos, regulamenta a concessão da GR e prevê que todos os servidores lotados na Secretaria de Estado de Educação fazem jus à gratificação, salvo aqueles afastados ou cedidos por período superior a 50% dos dias úteis do ano, excetuando-se a licença-prêmio.

3. O autor comprovou, por meio de holerites e pedido administrativo, que não recebeu a gratificação a que fazia jus, não havendo qualquer evidência de descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 13 e 14 do Decreto n. 256/2023.

4. O recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, configurando o direito do autor ao recebimento da GR referente ao ano de 2023.

5. Os objetivos principais da gratificação incluem o reconhecimento de desempenho, o incentivo ao desenvolvimento profissional e a redução da evasão escolar, metas alinhadas ao desempenho do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos da Lei Complementar n. 756/2023 e do Decreto n. 256/2023, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação.”

(N.U 1046540-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

8. Portanto, se restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso não efetuou o pagamento da Gratificação de Anual por Eficiência e Resultado (GR) e inexistindo qualquer evidência de descumprimento dos requisitos previstos nos artigos 13 e 14 do Decreto n. 256/2023, faz jus à autora ao recebimento da gratificação referente ao ano de 2023.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial
, para:
CONDENAR o requerido ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado devido a parte autora, no valor de R$ 9.299,49
(nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). O valor deverá ser acrescidos de correção monetária, a contar da data em que era devido o pagamento, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
”,não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025